Tribunal: CARF
Processo: 13819.901137/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901137/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.479 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL PARAFUSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
ESCLARECIMENTO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
O evidente erro de fato cometido no preenchimento de Declaração de
Compensação não se converte em óbice intransponível para o reconhecimento
do direito creditório e homologação da compensação, desde que as provas
necessárias sejam apresentadas pelo contribuinte.
INDÉBITO ORIUNDO DE DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA
ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO - PREVALÊNCIA DESTA
INFORMAÇÃO
Tendo sido transmitida a DCTF retificadora antes do despacho decisório,
afasta-se, na hipótese, a aplicação do entendimento exarado no PN Cosit de no
02/2018, impondo-se à autoridade administrativa considerar esta declaração a
fim de instruir o feito e, se for o caso, intimar o contribuinte a trazer os
documentos que considera pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório,
vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator), Ricardo Marozzi Gregório e
Andréia Lucia Machado Mourão que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901137/2010-91
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), realizado em
31/01/2006, no valor de R$ 106.811,43, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido não haver sido localizado nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual sustenta que o
crédito compensado decorre de valores recolhidos em relação ao período de apuração de
31/12/2005 em valor superior ao devido, conforme Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF) retificadora. Apresenta cópia das DCTF retificadoras apresentadas em relação ao
período de dezembro de 2005 e do Documento de Arrecadação de Receitas Federal (DARF) que
deu origem ao crédito compensado.
A decisão de primeira instância registrou que a DCTF originalmente apresentada
pela Recorrente informava débito em valor correspondente ao recolhimento efetuado. Assim,
tendo em vista que o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) exige a liquidez e certeza
dos créditos, para autorizar a compensação, considerou que a elaboração de DCTF retificadora
não seria prova suficiente de tais atributos, devendo haver a apresentação de documentação hábil
e idônea, para tanto, a exemplo da escrituração contábil e fiscal. Apontou, por fim, que a
Manifestação de Inconformidade deveria vir acompanhada das referidas provas, conforme
previsão do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente afirma
que:
(i)
o motivo para a não localização do recolhimento foi o cometimento de erro
de informação, no preenchimento da DComp;
(ii)
não houve prejuízo ao Fisco, em decorrência do referido erro, de ordem
meramente formal, devendo prevalecer a verdade material;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

(iii)
realizou a retificação da DCTF, reduzindo o valor devido, antes da emissão
do Despacho Decisório;
(iv)
o valor efetivamente devido também pode ser observado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário em questão;
(v)
não há preclusão do direito de juntar provas aos autos, para a comprovação
do direito creditório, em observância ao princípio da verdade material e
para evitar o enriquecimento sem causa da União;
(vi)
os novos elementos juntados aos autos são documentos fiscais transmitidos
à Receita Federal, já constando da base de dados desse órgão,
independentemente da juntada por sua parte.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 09 de abril de 2014 (fl. 38), e apresentou o seu Recurso, em 08 de maio do mesmo ano (fl.
40), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído à fl. 72.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos
elementos de prova, a saber a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 e a primeira DCTF
retificadora apresentada em relação ao mês de dezembro de 2005.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do
referido dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar os
equívocos cometidos nas declarações originais, considero possível se entender que as novas
provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente apresentadas pelo julgador de
primeira instância, de modo que a preclusão do direito da Recorrente estaria afastada pela alínea
“c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
III. MÉRITO
Em relação ao mérito da discussão travada nos autos, a Recorrente recolheu o
valor de R$ 524.603,56, a título de IRPJ em relação ao 4o trimestre do ano-calendário de 2005, e
sustenta que o valor devido é R$ 417.792,13, de modo que faria jus ao crédito de R$ 106.811,43.
Como se vê à fl. 3, por equívoco, ao apresentar a DComp sob análise, em lugar de
identificar o DARF pelo valor total recolhido, informou como valor apenas o montante da
parcela paga a maior, levando a que os sistemas informatizados da RFB não localizassem o
pagamento e à não homologação da compensação, por meio do Despacho Decisório de fl. 5.
Trata-se de evidente erro de fato cometido no preenchimento da DComp, que não
se converte em óbice intransponível para o reconhecimento do direito creditório e homologação
da compensação, conforme tem reconhecido a jurisprudência deste Conselho.
A ementa a seguir, de recente julgado, ilustra tal posicionamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO.
O contribuinte pode, mesmo após o despacho decisório, trazer novas justificativas no
intuito de esclarecer circunstâncias relacionadas ao crédito pleiteado em DCOMP, desde
que isso não represente mudança quanto ao valor ou a essência do crédito. O fato de tais
esclarecimentos serem interpretados pela autoridade julgadora como erro de
preenchimento não elide o reconhecimento do crédito, sendo este efetivamente provado.
(Acórdão no 9101-004.717, de 17 de janeiro de 2020, Relatora Conselheira Lívia De
Carli Germano)
Para o reconhecimento do indébito invocado pela Recorrente, contudo, é
necessário se responder ao seguinte questionamento: há provas nos autos da liquidez e certeza do
crédito compensado pela Recorrente?
Conforme a decisão de primeira instância, não, já que:
(...) a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só, suficiente para fazer prova em
favor do Contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de comprovação
documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento indevido, conforme definido no
art. 165 do CTN).
8.3. Assim, somente por meio da apresentação de documentação hábil e idônea, como a
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, e respectivos documentos de respaldo (em obediência ao disposto no art. 16 do
Decreto n° 70.235/72), poder-se-ia evidenciar o pagamento indevido, conforme definido
no art. 165 do CTN.
Concordo, plenamente com a referida conclusão. É imprescindível que a
Recorrente apresente os elementos hábeis e idôneos a comprovar que o montante do IRPJ devido
em relação ao 4o trimestre de 2005 é R$ 417.792,13 e não R$ 524.603,56, como confessou
originalmente em DCTF e recolheu em 31/01/2006.
A Recorrente, com o Recurso Voluntário, apresentou um novo elemento de prova
em seu favor, a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005, que, assim como a primeira DCTF
retificadora (apresentada antes do Despacho Decisório), corrobora a sua alegação.
Contudo, insistiu na conduta de não apresentar as escriturações contábil e fiscal e
os documentos hábeis e idôneos que a suportam, de modo comprovar, indubitavelmente, o
crédito pleiteado. A relutância é inescusável.
Ora, é ônus da Recorrente a apresentação dos elementos de prova capazes de
comprovar as suas alegações. Se esta permanece omissa na apresentação do acervo probatório
que lhe foi demandado, não pode a autoridade julgadora lhe substituir em tal esforço, nem ainda
se valer de diligência, para tal finalidade.
O certo é que, apesar de haver apresentado alguns elementos iniciais de prova, a
Recorrente não comprova a liquidez e certeza do direito creditório que buscava compensar,
conforme exigido pelo art. 170 do CTN.
A essa mesma conclusão chegou o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, em
voto que subsidiou decisão unânime do colegiado por ele composto:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

No caso, trata-se de pleito compensatório de crédito originado de pagamento indevido
ou a maior, onde o contribuinte possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de
seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por
meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando
que o direito invocado existe.
Nessa hipótese, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
O contribuinte traz em seu favor o comprovante do DARF recolhido, além da cópia da
DIPJ e DCTF retificadora; porém, estes documentos, por si só, não possuem força
probante para reconhecer o direito creditório pretendido. Necessária a demonstração e a
causa do erro, acompanhando de documentos que os comprovem. A própria decisão
recorrida apontou essa necessidade:
.... Por outro lado, não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os
respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores
informados em DCTF e que justificassem a redução do IRPJ calculados na
DIPJ. Não restou,portanto, comprovado o erro de fato alegado pela
contribuinte.
Para desconstituir o débito assim confessado, ainda que se transmita uma nova DCTF,
retificando a original, necessário apresentar provas contundentes de que a verdade
material é outra, e isso deve ser feito pelo contribuinte, através de escrituração contábil,
acompanhada de documentos idôneos que comprovem os fatos nela registrados que
reduziram o valor devido. Na eventual impossibilidade de trazê-los aos autos, deveria o
contribuinte justificar-se, mediante provas, o que não foi feito.
Sendo assim, não se reconhece o direito creditório perseguido, por falta de liquidez e
certeza, não devendo assim ser homologada a DCOMP a ele vinculada. (Acórdão no
1301-004.019, de 18 de julho de 2019)
IV. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com a devida vênia ao D. Relator, mas, a par do brilhantismo pelo que pauta a
suas decisões, no caso vertente, ouso dele discordar, no que fui acompanhado pela maioria de
meus pares.
De antemão, diga-se, concordo com boa parte das premissas por ele aventadas e,
inclusive, não me filio à posição, por vezes majoritária, concernente à relativização dos marcos
temporais preconizados pelo Decreto 70.235/72, mormente quanto ao momento correto à
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

apresentação de documentos e elementos necessários à comprovação do direito creditório cujo
reconhecimento se busca.
Todavia, diga-se, o caso em exame tem uma particularidade que demanda um
solução que ainda atende às regras procedimentais do PAF.
Isto porque, diferentemente de outros casos submetidos ao exame deste colegiado,
na hipótese dos autos o crédito descrito na DCOMP transmitida tem origem na retificação de
DCTF que nunca foi considerada pela Autoridade Administrativa, ainda no início da instrução
processual. É verdade que este documento não foi considerado por conta do erro material
incorrido pelo insurgente, erro este expressamente reconhecido tanto pelo acórdão recorrido
como pelo próprio Relator do voto em relação ao qual ora se contrapõe.
O problema é que, como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo
do despacho decisório e este documento, diga-se, conforma confissão de dívida e estabiliza as
informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta declaração não
demandariam prova ab initio por parte do contribuinte – até porque, senão pelo erro material no
preenchimento do DARF, o despacho decisório, por certo, reconheceria, sem obstáculos, a
procedência da pretensão externada pela parte.
No estou afirmando, vejam bem, que o contribuinte não tenha que fazer a prova
da liquidez e certeza do crédito cuja recuperação se pretenda... este ônus está claramente previsto
pelo art. 170 do CTN. Todavia, a desconsideração das informações prestadas via DCTF
retificadora apresentada antes do despacho decisório, não atrai, para si, o entendimento
externado no PN COSIT de no 02/2018. Isto é, esta retificadora não demanda uma comprovação
inicial pelo contribuinte para que os dados ali consignados sejam tidos como verdadeiros.
Neste diapasão, e até em atendimento ao princípio da verdade material, que na
concepção deste Conselheiro, ainda que não represente uma carta branca para que, como já dito,
o processo tributário seja instruído por provas a serem trazidas a qualquer momento no curso do
procedimento fiscal, impõe quando menos a direção da instrução do feito à Autoridade
Administrativa que deve, por certo, expor quais elementos das declarações demandariam provas,
indicando inclusive, a natureza destas mesmas.
Assim, e como a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, a
declarações originariamente transmitidas, eventuais dúvidas quanto a veracidade das
informações nela apostas deveriam ser dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas
instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo CARF).
Superado o único óbice aventado pela DRF (e localizado, por tanto, o DARF que
comprovaria o indébito), impõe a devolução dos autos àquela autoridade para que, aí sim, se se
entender necessário, questionar o contribuinte quanto a correção dos valores apontados na DCTF
retificadora em homenagem, inclusive, aos preceitos do art. 147, § 1o, do CTN.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901137/2010-91

Diante do exposto, em com a renovada vênia ao D. Relator, voto por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de que, superado o óbice apontado pela DRF,
determinar o retorno dos autos àquela Unidade para que aprecie o direito creditório a luz das
informações contidas na DCTF retificadora transmitida pelo insurgente antes do despacho
decisório.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital